Tribunal: STF
Processo: RE 86143
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
SUCESSÃO. FILHAS HAVIDAS E RECONHECIDAS POR PAI SOLTEIRO, MAS DE MÃE CASADA. EM RELAÇÃO AO PAI, SÃO FILHAS NATURAIS, PORTANTO COM DIREITO A SUA SUCESSÃO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM A ÚNICA FILHA LEGÍTIMA (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 1.605). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.